Tribunal: STF
Processo: RHC 213685
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 697.746/PA, assim ementado:



    “PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. ONZE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (‘bom comportamento durante a execução da pena; não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto’), nos termos do art. 83, do Código Penal, c.c. o art. 131 da Lei de Execução Penal. 



    III - A jurisprudência deste eg. Tribunal Superior pacificou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução, conquanto não interrompa o lapso temporal para a concessão do livramento condicional (Enunciado Sumular n. 441/STJ), pode impedir o deferimento do benefício, por ausência de implementação do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. 



    IV - No caso dos autos, segundo se pode aferir das decisões das instâncias ordinárias, o apenado ostenta conturbado histórico prisional, tendo cometido, no curso da execução da pena, 11 (onze) faltas disciplinares de natureza grave, todas consistentes em evasão do sistema penitenciário, o que afasta o preenchimento do requisito de natureza subjetiva, para fins de obtenção do livramento condicional. Nesse sentido, o d. Juízo monocrático considerou que a indisciplina ostentada pelo apenado ao longo do cumprimento da pena seria incompatível com o reconhecimento do preenchimento do requisito ‘bom comportamento durante a execução da pena’, exigido pelo art. 83, inciso III, ‘a’, do Código Penal, pois ‘o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 04/01/2014, 12/02/2017, 28/04/2017, 08/05/2017,11/05/ 2017, 14/05/2017, 19/05/2017, 31/05/2017, 30/06/2017, 19/07/2017 e 26/07/2017 conforme se constata , do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.’ (fl. 38 - grifei). Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade. 



    V - É firme o posicionamento desta eg. Corte Superior no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus ou de seu recurso ordinário, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional ou outro benefício, uma vez que tal providência implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 



    Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 26).



    Houve, ainda, oposição de dois embargos de declaração, mas ambos foram rejeitados (documentos eletrônico 37 e 45).



    Nesta pretensão recursal, a defesa alega, em síntese, que: 



    “Os apenados além de sofrerem as punições administrativas dos presídios – que não são brandas – por cometerem faltas graves, ainda estão perdendo completamente o direito de obter o livramento condicional. 



    A tese do bis in idem arguida é deveras importante para o desfecho da conclusão do julgador – inclusive busca-se eventual overruling – tendo em vista que se trata de nova tese ainda não enfrentada por este Tribunal Superior” (pág. 3 do doc. eletrônico 50).



     



    Requer, ao final, “o provimento do presente recurso, para conceder o Livramento Condicional alcançado há mais de 1 (um) ano” (do doc. eletrônico 50).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 60).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 67). 



    É o relatório. Decido.



    Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que “poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário”. 



    Nesse ponto, o art. 83 do Código Penal – CP dispõe:



    “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: 



    I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; 



    II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; 



    III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; 



    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; 



    V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. 



    Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir” (grifei). 



    No caso, o acórdão recorrido manteve o indeferimento do livramento condicional expondo o seguintes fundamentos:



    “Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada todos os pontos apresentados, não havendo falar em constrangimento ilegal. 



    Inicialmente, cumpre ressaltar que, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (‘bom comportamento durante a execução da pena; não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto’), nos termos do art. 83, do Código Penal, c.c. o art. 131 da Lei de Execução Penal. 



    Outrossim, a jurisprudência deste eg. Tribunal Superior pacificou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução, conquanto não interrompa o lapso temporal para a concessão do livramento condicional (Enunciado Sumular n. 441/STJ), pode impedir o deferimento do benefício, por ausência de implementação do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.



    […]



    No caso dos autos, segundo se pode aferir das decisões das instâncias ordinárias, o apenado ostenta conturbado histórico prisional, tendo cometido, no curso da execução da pena, 11 (onze) faltas disciplinares de natureza grave, todas consistentes em evasão do sistema penitenciário, o que afasta o preenchimento do requisito de natureza subjetiva, para fins de obtenção do livramento condicional. 



    Nesse sentido, o d. Juízo monocrático considerou que a indisciplina ostentada pelo apenado ao longo do cumprimento da pena seria incompatível com o reconhecimento do preenchimento do requisito ‘bom comportamento durante a execução da pena’, exigido pelo art. 83, inciso III, ‘a’, do Código Penal, pois ‘o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 04/01/2014, 12/02/2017, 28/04/2017, 08/05/2017,11/05/ 2017, 14/05/2017, 19/05/2017, 31/05/2017, 30/06/2017, 19/07/2017 e 26/07/2017, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN’ (fl. 38 - grifei). 



    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade. 



    No mais, das decisões vergastadas, não se apreende que houve a interrupção do lapso para o livramento condicional, mas apenas o afastamento do requisito subjetivo. 



    Ademais, é também firme o posicionamento desta eg. Corte Superior no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus ou de seu recurso ordinário, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional ou outro benefício, uma vez que tal providência implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita” (págs. 3-4 e 6 do doc. eletrônico 27, grifei).



    Vê-se, portanto, que o indeferimento do livramento condicional deu-se em razão do cometimento de 11 (onze) faltas graves pelo paciente durante o período de execução, todas consistentes em evasão do sistema penitenciário. 



    Tal entendimento encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal, não havendo que falar, ademais, em bis in idem. 



    Com essa compreensão, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. FUGA DO CONDENADO. FALTA GRAVE. NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA SEDE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. 



    […]



    III – A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente com a fuga do estabelecimento prisional. 



    IV – Ordem denegada” (HC 103.733/SP, de minha relatoria, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 



    2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes.



    3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente.



    4. Ordem denegada” (HC 126.232/MS, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    “Habeas corpus. 2. Livramento condicional. Decisão do Tribunal de origem que não concedeu ao paciente a fruição do benefício, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo. Fuga do estabelecimento prisional. 3. Decisão devidamente motivada. Ausência de constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada” (HC 113.763/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório.



    2. Ordem denegada” (HC 118.325/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “Habeas corpus. 2. Livramento condicional. Decisão do Tribunal de origem que não concedeu ao paciente a fruição do benefício, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo. Fuga do estabelecimento prisional. 3. Decisão devidamente motivada. Ausência de constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada” (HC 113.763/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’.



    II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário.



    III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 192.170AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312, combinado com o art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator